Tribunal: TJDFT
Processo: 0702545-10.2017.8.07.0010
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-27

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃ DE COBRANÇA. DESPESAS DE INTERNAÇÃO. HOSPITAL PRIVADO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ENTE ESTATAL. TERMO INICIAL. DATA DA INSCRIÇÃO NA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR.

1. Conforme precedente, o termo inicial da condenação do ente estatal relativo ao custeio das despesas de internação é a data em que houve a inscrição na Central de Regulação de Internação Hospitalar.

2. In casu, o nome da paciente só veio a ser inscrito nessa Central no dia 17/06/2016.

3. Por conseguinte, considerando que a procedência do pleito de cobrança formulado na lide primária (Hospital X réu-litisdenunciante) restringe-se ao custeio dos serviços médicos prestados entre os dias 14 e 16 de junho de 2016, não há razão para que o Distrito Federal, na condição de litisdenunciado, seja compelido a arcar com tais gastos, já que o início de sua responsabilidade pelas despesas de internação só é a partir de 17/06/2016.

4. Apelação conhecida e não provida.